Tribunal: TJBA
Processo: 0500306-88.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500306-88.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GETULIO DOS SANTOS SALVADOR e outros (2) Advogado(s): APELADO: GETULIO DOS SANTOS SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. MEDICAMENTOS POR DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO. RECURSO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO AUTORAL PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação simultâneos e remessa necessária em ação ajuizada por Getulio dos Santos Salvador, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus, na qual a sentença julgou procedente o pedido para confirmar liminar que determinou o fornecimento dos medicamentos Fluoxetina 20mg, Carbamazepina/Tegretol 200mg e Diazepam 10mg, posteriormente condicionados à apresentação de receita médica atualizada a cada 3 meses. O Município de Ilhéus alegou falta de interesse de agir e inexistência de pretensão resistida. O Estado da Bahia sustentou ilegitimidade passiva, competência municipal para medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e possibilidade de fornecimento por princípio ativo. A parte autora recorreu contra a ausência de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual permanece competente para julgar demanda de saúde ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1234/STF; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos; (iii) determinar se há interesse de agir quando o ente público alega disponibilidade administrativa, mas apresenta resistência em juízo; (iv) definir se o cumprimento material da obrigação deve ser direcionado ao Município de Ilhéus, por se tratar de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; e (v) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF preserva a competência da Justiça Estadual nas ações ajuizadas antes de 19/09/2024, razão pela qual demanda proposta em 2014 não se desloca para a Justiça Federal. O art. 196 da Constituição Federal impõe dever estatal de proteção à saúde, e o Tema 793/STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em saúde. As regras administrativas de repartição de atribuições no SUS não afastam a legitimidade passiva dos entes federados perante o cidadão, embora autorizem o direcionamento judicial do cumprimento conforme a descentralização e a hierarquização do sistema. O Município de Ilhéus possui interesse processual passivo na demanda, pois a resistência se evidencia pela contestação de mérito e pelas razões recursais, além da alegação inicial de que o fornecimento administrativo teria sido condicionado à apresentação de decisão judicial. O cumprimento posterior ou a informação superveniente de entrega dos medicamentos não elimina o interesse de agir, aferido pelo binômio necessidade-utilidade no momento da propositura da ação. O relatório médico comprova que o autor é portador de transtornos de humor orgânicos, episódios depressivos recorrentes e quadro grave com sintomas psicóticos, CID F333, exigindo uso contínuo dos medicamentos prescritos. Fluoxetina 20mg, Carbamazepina/Tegretol 200mg e Diazepam 10mg integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de modo que a dispensação direta deve ser operacionalizada prioritariamente pelo Município de Ilhéus, sem exclusão da responsabilidade solidária do Estado da Bahia. A Lei nº 9.787/1999, art. 3º, autoriza o fornecimento dos medicamentos pela Denominação Comum Brasileira, inclusive por genéricos ou similares intercambiáveis, desde que preservadas dosagem, concentração, forma farmacêutica e periodicidade prescritas. A exigência de receita médica atualizada a cada 3 meses constitui mecanismo legítimo de controle terapêutico e de racionalidade do gasto público, sem impedir o acesso ao tratamento. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence, conforme o Tema 1002/STF, e também quando atua contra ente federativo diverso, conforme o Tema 129/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso do Município de Ilhéus desprovido. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso da parte autora provido. Sentença mantida, no mais, em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. A modulação do Tema 1234/STF preserva a competência da Justiça Estadual para demanda de saúde ajuizada antes de 19/09/2024. 2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos necessários à efetivação do direito fundamental à saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme as regras administrativas do SUS. 3. O Município é o executor primário da dispensação de medicamentos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 4. O fornecimento pode ocorrer pela Denominação Comum Brasileira, por genéricos ou similares intercambiáveis, quando preservadas as especificações terapêuticas prescritas. 5. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 23, II, e 196; CPC, arts. 87, § 1º, 496, § 3º, 937, I, e 1.007, § 1º; CC, art. 381; Lei nº 9.787/1999, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II; Decreto Estadual nº 11.891/2009, art. 2º, I; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1234, RE nº 1.366.243; STF, Tema 6; STF, Tema 1002, RE nº 1.140.005/RJ; STJ, Tema Repetitivo 129; STJ, Súmula nº 421; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Ilhéus; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao Recurso do Autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03